Tribunal: TJES
Processo: 0009918-03.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009918-03.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N. 0009918-03.2017.8.08.0012

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. LEGITIMIDADE DA SANÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALOR DA MULTA REDUZIDO NA ORIGEM. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DEFINIDO EM SEDE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que, nos autos da ação anulatória movida em face do Município de Cariacica, manteve a validade de multa administrativa imposta pelo PROCON local, reduzindo seu valor em 50%, para R$ 3.342,70. O Apelante sustenta a inexistência de infração, a nulidade do processo administrativo por falta de motivação e a desproporcionalidade da penalidade, além de pleitear a fixação do termo inicial para os consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve infração administrativa apta a justificar a multa; (ii) estabelecer se a decisão administrativa está adequadamente fundamentada; (iii) determinar se o valor da multa reduzido judicialmente atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) fixar o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON municipal detém legitimidade e poder de polícia para impor sanções administrativas por violação ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 56 e 57 do CDC e do Decreto Federal nº 2.181/1997.

4. A infração administrativa decorre do descumprimento de acordo firmado em audiência de conciliação com consumidor, o que configura violação autônoma e suficiente para justificar a aplicação da penalidade administrativa.

5. A decisão administrativa que aplicou a multa, embora sucinta, está adequadamente fundamentada e atende aos requisitos legais, narrando os fatos, indicando os dispositivos violados e justificando a sanção.

6. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, e o Apelante não apresentou prova robusta capaz de infirmar essa presunção.

7. A redução da multa pelo juízo de origem, fundada na desproporção entre a penalidade e os critérios do art. 57 do CDC, não pode ser revista em prejuízo do único recorrente, diante dos princípios da devolutividade recursal e da vedação à reformatio in pejus.

8. O controle judicial do mérito administrativo deve ser excepcional, cabendo apenas diante de manifesta ilegalidade, o que não se verificou no caso.

9. O termo inicial da correção monetária sobre o valor da multa fixada judicialmente deve ser a data da sentença de primeiro grau; os juros de mora incidem a partir da constituição em mora, conforme art. 394 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento de acordo firmado perante o PROCON configura infração autônoma à legislação consumerista, apta a justificar a imposição de multa administrativa.

2. A fundamentação sucinta da decisão administrativa é válida, desde que contenha a exposição dos fatos, dos dispositivos legais aplicados e da motivação da sanção.

3. A redução judicial do valor da multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do CDC e respeitar os limites da devolutividade recursal.

4. A correção monetária sobre o valor da multa reduzida judicialmente incide a partir da data da sentença, e os juros de mora desde a constituição em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CDC, arts. 49, parágrafo único, 56, I, e 57; CC, art. 394; Decreto nº 2.181/1997, arts. 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.931.900/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJE 24/08/2023; TJES, AC 0015946-20.2015.8.08.0347, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Publ. 16/06/2025; TJES, AC 0020168-30.2015.8.08.0024, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, Publ. 07/05/2025; TJSP, AC 1030231-39.2023.8.26.0114, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, DJESP 02/02/2024; TJCE, AC 0231114-93.2021.8.06.0001, Relª Desª Tereze Neumann Duarte Chaves, DJCE 13/12/2022; TJDF, APC 07531.69-06.2021.8.07.0016, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Publ. PJe 14/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
(ID 14361882), com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para manter a multa administrativa aplicada no Processo Administrativo nº 0111-004.292-5, reduzindo, contudo, seu valor em 50% (cinquenta por cento), fixando-a em R$3.342,70 (três mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta centavos).

Em suas razões (ID 14361882), o Apelante defende, em síntese: i) a nulidade da multa por inexistência de infração, uma vez que a reclamação do consumidor foi atendida; ii) a nulidade do processo administrativo por ausência de motivação idônea na decisão sancionadora; e iii) que o valor da multa, mesmo após a redução judicial, permanece desproporcional. Subsidiariamente, pugna pela fixação do termo inicial para a incidência dos consectários legais sobre o valor da multa.

Contrarrazões (ID 14362589), pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a existência de infração administrativa, a validade da decisão sancionadora e a proporcionalidade do valor da multa, bem como definir o termo inicial dos consectários legais.

Após analisar com acuidade os autos, concluo que a sentença merece ser parcialmente reformada.

De início, afasto as teses de nulidade da multa por inexistência de infração e por vício de motivação.

Sublinho que o Procon Municipal tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Nesse âmbito, convém destacar que
“é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990,
independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor”
(STJ; AgInt-AREsp 1.931.900; Proc. 2021/0213575-7; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 24/08/2023).

No caso dos autos, o processo administrativo no PROCON de Cariacica teve início porque o consumidor, Hingo Carlos Gomes Hacksart, adquiriu uma televisão, um DVD e um suporte via internet, e a TV foi entregue com a tela trincada. Ao tentar resolver o problema diretamente com a empresa, foi informado de que nada poderia ser feito. Diante disso, o consumidor buscou o auxílio do órgão de defesa do consumidor.

Durante uma audiência de conciliação realizada no PROCON, as partes chegaram a uma solução amigável. O Banco Panamericano (atual Apelante) propôs o cancelamento da compra e o estorno dos valores já pagos pelo consumidor, no montante de R$198,00, a ser creditado na fatura com vencimento em 17/02/2012. O consumidor aceitou expressamente esta proposta, formalizando-se um acordo.

Posteriormente, o consumidor retornou ao PROCON e protocolou uma “Declaração de Descumprimento de Acordo”, informando que a empresa não havia cumprido integralmente o que foi pactuado.

Portanto, a infração que fundamentou a aplicação da multa não foi o vício inicial do produto, que seria resolvido pelo acordo, mas sim a
falha da empresa em honrar o acordo firmado perante a autoridade administrativa
. Esse descumprimento configurou uma nova e autônoma violação ao Código de Defesa do Consumidor, especificamente ao direito do consumidor de ter os valores pagos devolvidos de forma imediata e integral após a desistência do contrato (art. 49, parágrafo único, do CDC), justificando a atuação sancionatória do PROCON. A propósito:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO AUTORAL DE ANULAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA PELO PROCON CE/DECON. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO DECON PARA APLICAÇÃO DE MULTA. REDUÇÃO NO VALOR DA MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. 1. A apelante ajuizou o feito em exame a fim de anular multa que lhe foi aplicada pelo decon, por meio do julgamento do procedimento administrativo nº 0111-005.581-7, o qual fora instaurado por consumidora que adquiriu em 30/07/2010 um celular da marca zte, o qual apresentou defeitos que não foram reparados pela assistência técnica. Apesar de homologado acordo perante o decon, a empresa descumpriu a avença, ensejando a prolação de decisão administrativa que aplicou a multa no montante de 10.600 UFIRS-CE.
2. Decisão administrativa devidamente fundamentada, atentando para as circunstâncias do caso, com base no art. 18, § 1º, incisos I a III, do CDC, o qual versa sobre as providências a serem adotadas em caso de vícios em produtos, e no art. 39, inciso II, do CDC, que dispõe sobre a vedação à recusa de atendimento a demanda de consumidores. 3.
A alegação de incompetência do decon para aplicação da multa por descumprimento do acordo firmado no âmbito administrativo não deve prosperar, porquanto não ocorreu novação, mas tão somente uma recalcitrância da empresa demandada em providenciar algo que lhe foi imposto administrativamente, o que ensejou o prosseguimento do feito que culminou na aplicação da multa questionada
.
(...) (TJCE; AC 0231114-93.2021.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Tereze Neumann Duarte Chaves; Julg. 30/11/2022; DJCE 13/12/2022; Pág. 85)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA ARBITRADA PELO PROCON. Pretensão da empresa recorrente à declaração de nulidade do processo administrativo ou a redução da multa administrativa a que foi condenada.
Multa aplicada em razão de descumprimento do acordo realizado entre empresa e consumidor. Reclamação realizada pelo consumidor que não recebeu que contratou serviço de TV por assinatura, sem ter instalado os equipamentos para prestação do serviço. Termo de compromisso celebrado entre a autora e consumidora em audiência preliminar que restou descumprido.
Aplicação de multa no valor de R$ 16.142,22 (dezesseis mil e cento e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), pela autarquia ré. Intimação do processo administrativo pelo d, o. Regularmente previsto na legislação aplicável ao caso. Valor fixado a título de multa, tendo como critério a capacidade econômica do ofensor, reicidência e na pessoa vulnerável pela idade. Observância dos critérios dispostos no artigo 57 do CDC, manutenção que se impõe, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0246348-26.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna; DORJ 16/11/2022; Pág. 579)

Ademais, a decisão administrativa que aplicou a sanção, embora possa ser considerada sucinta, não é desprovida de fundamentação. Ela narra os fatos, aponta os dispositivos legais violados e justifica a aplicação da multa com base na infração cometida, não havendo que se falar em nulidade.

É cediço que atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao particular a produção de prova robusta para desconstituí-los, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINSTRATIVO. Multa aplicada pelo PROCON por ofensa à legislação consumerista [...]
Plena higidez do ato administrativo, que goza de presunção de legitimidade e veracidade. Análise pelo Poder Judiciário que se restringe à legalidade do ato, vedada a análise do mérito administrativo. Inexistência de provas a refutar a legalidade do ato administrativo.
Reforma da r. Sentença para decretar a improcedência do pedido, revogando, via de consequência, a tutela de urgência outrora deferida. Recurso provido. (TJSP; AC 1030231-39.2023.8.26.0114; Ac. 17520118; Campinas; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rebouças de Carvalho; Julg. 29/01/2024; DJESP 02/02/2024; Pág. 2767)

[...] Sanção administrativa aplicada pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do ESTADO DO Rio de Janeiro. PROCON-RJ, em decorrência de infração à legislação consumerista.
Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade, cabendo ao administrado fazer comprovação em contrário. Prova nesse sentido não realizada.
Sanção aplicada de forma fundamentada e de acordo com os elementos probatórios constantes do processo administrativo [...] (TJRJ; APL 0265230-36.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Georgia de Carvalho Lima; DORJ 20/12/2023; Pág. 278)

No que tange à
proporcionalidade da multa
, o juízo de primeiro grau entendeu por bem reduzir o valor em 50%, por considerar que o órgão administrativo deu especial atenção à condição econômica do fornecedor, em detrimento dos demais critérios.

O Município de Cariacica não recorreu deste capítulo da sentença, conformando-se com a redução. Assim,
a matéria devolvida a este Tribunal, no ponto, limita-se ao pedido do Apelante de anulação total ou, subsidiariamente, de uma redução ainda maior
.

Em face do princípio da devolutividade recursal (
tantum devolutum quantum appellatum
) e da vedação à
reformatio in pejus
, este Tribunal não pode agravar a situação do único recorrente. Portanto, a redução da multa para R$3.342,70 deve ser mantida.

Contudo, a título de ressalva de entendimento (
obiter dictum
), consigno que a revisão judicial do mérito do ato administrativo sancionador, especialmente no que tange ao valor da multa, deve ser excepcional. Uma vez que se constata que a imposição da sanção obedeceu aos parâmetros legais, não se sustenta a argumentação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos a ponto de justificar a intervenção judicial.

Nesse mesmo sentido já entenderam os egrégios Tribunais de Justiça:

[...]
1. Ao Poder Judiciário não cabe a análise do mérito administrativo, ou seja, dos motivos que ensejaram a aplicação de multa pelo órgão administrativo, devendo o exame judicial cingir-se, tão somente, aos contornos da legalidade do ato impugnado. 2. Atendidos os parâmetros legais para o cálculo da sanção a ser imposta ao infrator consumerista (gravidade da infração; vantagem auferida e condição econômica do fornecedor), resta descabida a revisão do ato administrativo punitivo.
(TJPB; AC 0825682-24.2023.8.15.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Horácio Ferreira de Melo Júnor; DJPB 31/07/2025)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA PELO PROCON DF
. LEGITIMIDADE. PREVISÃO NO CDC. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS OBSERVADOS. VÍCIOS INEXISTENTES. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. OBSERVÃNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso deve ser conhecido parcialmente, haja vista que expressamente vedada pelo art. 1014 do CPC, inovação recursal, que no caso, tratou de alegação de inaplicabilidade da multa, por não ter observado que o PROCON não poderia tutelar interesse individual, ao aplicar a multa administrativa ao apelante. 2. O art. 56 e 30 do CDC autorizam autoriza ao PROCON a fiscalizar as relações de consumo, o que não descarta a possibilidade de aplicação de multa pecuniária em caso de desrespeito aos preceitos nele previstos. 3. No caso, o processo administrativo, que resultou na aplicação de multa e derivou de reclamação formulada por consumidor, revelou-se regularmente conduzido, observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o que afasta o pedido de anulação ventilado.
4. Ao contrário do afirmado pelo apelante, não se vislumbra infração aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na fixação da multa, porquanto observados os parâmetros fixados pelo art. 57 do CDC.
5. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e nessa parte DESPROVIDO. (TJDF; APC 07531.69-06.2021.8.07.0016; 182.3741; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 28/02/2024; Publ. PJe 14/03/2024)

[...]
4. Multa administrativa aplicada pelo procon. Processo administrativo regular. Valor razoável e proporcional. Observância dos requisitos legais. Redução. Descabimento. O art. 57 do CDC estabelece os critérios para fixação de multa, que deverá ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, registrando-se que o arbitramento da multa pelo procon se sujeita aos ditames do art. 2º e p. U., inc. VI da Lei nº 9.784/99. Constatado que a pena imposta o foi em conformidade com o inc. I do art. 56 do CDC e estabelecida nos limites autorizados pelo p. U. Do seu art. 57, infere-se a atenção do procon aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razão que justifique a redução do valor fixado na decisão administrativa.
5. Recurso não provido. Honorários sucumbenciais. Majoração. Não provido o recurso interposto por quem fora condenado na instância singela a arcar com os ônus decorrentes da sucumbência, impõe-se majorar, na instância recursal, os honorários sucumbenciais já fixados, de acordo com o que determina o § 11 do art. 85 do CPC. Apelo conhecido e não provido. Sentença confirmada. (TJGO; AC 5426463-43.2020.8.09.0051; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos de Oliveira; DJEGO 21/08/2024)

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes
(art. 2º da CR/88). (TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...] PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes.
MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.
Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade e à separação dos poderes, não seria adequado afastar a aplicação das normas pelo PROCON, arbitrando-se novo montante com base no entendimento subjetivo do julgador, sob pena de tornar a sanção inócua, considerando o porte econômico da empresa. A manutenção da multa em seu valor original seria, a meu ver, a medida mais consentânea com o ordenamento jurídico. Todavia, como dito, a ausência de recurso por parte do ente público impede a reforma da sentença neste ponto.

Por fim, assiste razão ao Apelante quanto à omissão da sentença no que se refere ao termo inicial dos consectários legais sobre o valor da multa reduzida. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, em casos de redução judicial de multa administrativa, a atualização monetária deve incidir a partir da decisão que fixa o novo valor, e os juros de mora a partir da constituição em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil e do RESP nº 1.495.146/MG.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. REDUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
ACOLHIMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E E JUROS DE 1% AO MÊS. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. 1. Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022, I a III). Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la.
2. A correção monetária sobre o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando reduzida no julgamento do processo, deverá incidir com base no IPCA-E a partir da prolação da sentença, pois a redução da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada já é feita em valores atuais.

3. Os juros de mora deverão incidir
à razão de 1% (um por cento) ao mês (art. 4º da Lei nº 4.452/1997, do Município de Vitória),
a partir da data em que a embargante foi constituída em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0015946-20.2015.8.08.0347; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Publ. 16/06/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL.
INFRAÇÃO A DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO QUANTUM. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.(...)
O índice de correção monetária aplicável é o ipca-e, a partir do julgamento que tornou líquida a obrigação, e os juros de mora devem incidir desde a constituição em mora, conforme art. 394 do CC e orientação firmada no RESP nº 1.495.146/MG.
(...) lV. Dispositivo e tese recursos desprovidos. Tese de julgamento: O poder judiciário pode revisar o valor de multas administrativas impostas por órgãos de defesa do consumidor quando constatada desproporcionalidade à luz dos critérios previstos no art. 57 do CDC. A redução da multa administrativa em 90% é válida quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem prejuízo da finalidade punitiva e pedagógica da sanção.
A correção monetária deve incidir pelo ipca-e a partir do julgamento que tornou líquida a obrigação, e os juros de mora a partir da constituição em mora, conforme o art. 394 do Código Civil e o RESP nº 1.495.146/MG.
(...) (TJES; AC 0020168-30.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes; Publ. 07/05/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, mantendo a r. sentença em seus demais termos, integrar o dispositivo para estabelecer que sobre o valor da multa reduzida (R$ 3.342,70) incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir da data de publicação da sentença de primeiro grau e os juros de mora a partir da constituição em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil e do RESP nº 1.495.146/MG.

Mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem, em razão do provimento mínimo do apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/08/2025 às 13:32:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58610107082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento.